Tribunal: STF
Processo: ARE 1485880
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 145, II, e 150, I, da Constituição Federal.



    Colhe-se a ementa da decisão proferida pelo Tribunal de origem (e-doc. 42):



    “ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. TLP. PESSOA JURÍDICA QUALIFICADA COMO GRANDE GERADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SHOPPING CENTER. SERVIÇO POSTO À DISPOSIÇÃO. UTILIZAÇÃO AINDA QUE EM POTENCIAL. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Ação de conhecimento em que os autores pediram: a) a tutela antecipada de urgência para determinar ao DF que se abstenha de efetuar as cobranças a título de Taxa de Limpeza Pública vencidas e vincendas relativas a todas as inscrições fiscais de IPTU/TLP que integram o imóvel onde está localizado o empreendimento do autor; b) no mérito, que seja reconhecida a inocorrência do fato gerador da TLP, com a declaração de inexistência de relação jurídica entre os Autores e o Réu; c) subsidiariamente, seja reconhecida a impossibilidade de o serviço de execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros ser remunerado pela TLP, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança; e d) a condenação do réu na devolução de todos os valores despendidos pelos Autores nos últimos cinco anos a título de TLP, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados desde o pagamento indevido, além da correção monetária. 1.1. A tutela de urgência foi indeferida em sede de primeiro grau e mantida na segunda instância. 1.2. Sentença de total improcedência. 1.3. Na apelação, os autores requerem a nulidade e a reforma da sentença. Suscitam a preliminar de nulidade da sentença por violação ao art. 1.022, II e parágrafo único, II combinado com o art. 489, §1º, IV e VI do CPC, tendo em vista que o juízo de primeiro grau não se manifestou, nem mesmo após oposição de embargos de declaração, quanto ao ofício juntado aos autos informando que não há qualquer prestação de serviço de coleta, tratamento ou disposição final dos resíduos pela SLU, nem quanto aos contratos que comprovam que todas as etapas do recolhimento do lixo produzido são realizadas por empresas privadas contratadas pelos apelantes. No mérito, apontam ausência de fato gerador do tributo em relação ao serviço de coleta de lixo previsto no art. 2º, parágrafo único, alínea a da Lei nº 6.945/81 e a inconstitucionalidade da alínea “b” do mesmo artigo, que prevê a execução e conservação de vias e logradouros púbicos como serviços prestados pelo DF a serem remunerados pela mesma taxa. Asseveram que a coleta do lixo produzido é feita pelos funcionários do empreendimento em razão do grande volume gerado, assim, consideram que não se enquadram nos requisitos ensejadores da cobrança da TLP. Defendem que houve afronta ao princípio da legalidade tributária, disposto no art. 150, I, do CTN, por exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, uma vez que o tributo existente define a hipótese de incidência do fato gerador da obrigação tributária principal como o recolhimento de lixo ordinário e não extraordinário, como no caso dos autos. Alegam que há inconstitucionalidade da cobrança em razão da impossibilidade do serviço de execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros ser remunerado pela TLP, uma vez que não há divisibilidade e tampouco referibilidade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Preliminar de nulidade. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. O magistrado sentenciante já levou em consideração no juízo de mérito o fato de as apelantes arcarem com os ônus do recolhimento do lixo extraordinário, conforme se depreende da sentença. 2.2. Preliminar rejeitada. 



    3. No Distrito Federal, a Taxa de Limpeza Pública foi instituída pela Lei nº 6.945/81, cujos arts. 2º e 3º afirma: 3.1. “A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição (Art. 2º, caput). 3.2. “Consideram-se serviços de limpeza pública, para efeito de cobrança da taxa de que trata este artigo, as seguintes atividades realizadas pelo órgão competente do Governo do Distrito Federal, no âmbito do seu respectivo território: a) a retirada periódica de lixo nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão de limpeza pública, de imóveis de qualquer natureza ou destinação; b) a execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros públicos; c) a destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores (Parágrafo único, do art. 2º). 3.3. A Lei dos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos não afasta a exigibilidade da TLP, pois o Serviço de Limpeza Urbana continua realizando a coleta dos resíduos recicláveis secos de todos os grandes geradores e mantém a coleta dos resíduos para todos os geradores até 120 litros por dia. 3.4. Ainda que os apelantes não utilizem a coleta publica de resíduos, o serviço lhe é disponibilizado, o que caracteriza a utilização potencial. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se sobre o tema, declarou constitucional a cobrança da TLP pelo Distrito Federal. 4.1. Precedente: “(...) 1. A Taxa de Limpeza Pública prevista na Lei n. 6.945/81, do Distrito Federal, é constitucional, vez que instituída em decorrência de atuação estatal específica e divisível. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 488174 AgR / DF, Relator(a): Min. Eros Grau Julgamento: 24/06/2008 ). 



    5. Recurso improvido. ”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 49).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente defende a inexistência de fato gerador que legitime a cobrança da taxa de limpeza urbana, com base na alínea “c” do artigo 2º da Lei nº 6.945/81.



    Em síntese, alega que, em virtude da edição da Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e demais leis distritais sobre o tema, passou a ser responsável integral sobre a gestão dos resíduos sólidos por ela gerados, de modo que não há a ocorrência do fato gerador descrito na lei, que é a utilização efetiva ou potencial do serviço público, prestado ou posto à disposição, de coleta domiciliar de lixo ordinário.



    Narra que ficou comprovado que o referido serviço público não é prestado, haja vista que tal atividade foi atribuída ao próprio gerador de lixo extraordinário (superior a 120 litros dia), não havendo que se falar em referibilidade ao contribuinte.



    Por outro lado, sustenta ainda a inconstitucionalidade da cobrança diante da impossibilidade do serviço de execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros ser remunerado pela TLP. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem, assim decidiu a controvérsia:



    “No mérito, os apelantes apontam ausência de fato gerador do tributo em relação ao serviço de coleta de lixo previsto no art. 2º, parágrafo único, alínea a da Lei nº 6.945/81 e a inconstitucionalidade da alínea “b” do mesmo artigo, que prevê a execução e conservação de vias e logradouros púbicos como serviços prestados pelo DF a serem remunerados pela mesma taxa. Asseveram que a coleta do lixo produzido é feita pelos funcionários do empreendimento em razão do grande volume gerado, assim, consideram que não se enquadram nos requisitos ensejadores da cobrança da TLP. Defendem que houve afronta ao princípio da legalidade tributária, disposto no art. 150, I, do CTN, por exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, uma vez que o tributo existente define a hipótese de incidência do fato gerador da obrigação tributária principal como o recolhimento de lixo ordinário e não extraordinário, como no caso dos autos. 



    No Distrito Federal, a Taxa de Limpeza Pública foi instituída pela Lei nº 6.945/81, cujos artigos 2º e 3º assim dispõem: 



    ‘Art. 2º. A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição. 



    Parágrafo único. Consideram-se serviços de limpeza pública, para efeito de cobrança da taxa de que trata este artigo, as seguintes atividades realizadas pelo órgão competente do Governo do Distrito Federal, no âmbito do seu respectivo território: a) a retirada periódica de lixo nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão de limpeza pública, de imóveis de qualquer natureza ou destinação; b) a execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros públicos; c) a destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores. 



    Art. 3º. Contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel situado em logradouro ou via em que os serviços relacionados no artigo anterior sejam prestados ou postos à sua disposição. 



    Parágrafo único. A taxa é anual e, na forma da lei civil, se transmite aos adquirentes, salvo se constando de escritura certidão negativa de débitos referentes ao tributo’. 



    De acordo com o art. 2º da Lei nº 6.945/81, a TLP é uma taxa cobrada de todos os geradores de resíduos do DF, sejam eles domiciliares, comerciais ou de serviços. A exigência fiscal é legítima porque incide sobre uma efetiva ou potencial utilização dos serviços de limpeza pública.



    A Lei dos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos não afasta a exigibilidade da TLP, pois o Serviço de Limpeza Urbana continua realizando a coleta dos resíduos recicláveis secos de todos os grandes geradores e mantém a coleta dos resíduos para todos os geradores até 120 litros por dia. No caso dos autos, ainda que os apelantes não utilizem a coleta publica de resíduos, o serviço lhe é disponibilizado, o que caracteriza a utilização potencial.



    (...)



    Alegam os apelantes que há inconstitucionalidade da cobrança em razão da impossibilidade do serviço de execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros ser remunerado pela TLP, uma vez que não há divisibilidade e tampouco referibilidade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se sobre o tema, declarou constitucional a cobrança da TLP instituída pelo Distrito Federal: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Taxa de Limpeza Pública prevista na Lei n. 6.945/81, do Distrito Federal, é constitucional, vez que instituída em decorrência de atuação estatal específica e divisível. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 488174 AgR / DF, Relator(a): Min. Eros Grau Julgamento: 24/06/2008 Órgão Julgador: Segunda Turma, publicado em 15-08-2008) -g.n.’”.



    Desse modo, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo seria necessário o reexame do conjunto fático e probatório constante dos autos e da legislação local. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. TLP. FATO GERADOR. COBRANÇA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local de regência. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.395.410-AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 3/3/2023).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE MANAUS. INDIVISÍVEL. LIMPEZA PÚBLICA. INCONSTITUCIONAL. REEXAME FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 01.07.2011. A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária, em face do óbice da Súmula 279/STF. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n° 665.369/AM-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1°/10/14).



     



    No mais, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade da cobrança da taxa de limpeza pública do Distrito Federal, ante a revogação da alínea “b” do § 1º do artigo 2º da Lei nº 6.945/1981, pela Lei nº 2.853/2001, artigo 5º, vide:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.945/1981. REDAÇÃO ANTERIOR A LEI DISTRITAL 2.853/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19. 



    1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade das taxas de limpeza pública quando cobradas exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis. Súmula vinculante 19. 



    2. Inconstitucionalidade de lei que prevê taxa de limpeza pública vinculada tanto a serviços divisíveis e específicos (coleta e destinação de lixo), quanto a serviços indivisíveis e prestados de forma universal (limpeza e conservação de vias e logradouros públicos). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.347.804 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 13/2/2023)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Taxa de Limpeza Pública prevista na Lei n. 6.945/81, do Distrito Federal, é constitucional, vez que instituída em decorrência de atuação estatal específica e divisível. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 488.174 AgR, Relator Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 15/08/2008)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente